Tribunal: STF
Processo: RE 1139151
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão que possui a seguinte ementa:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALDEIA INDÍGENA. CONTRAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS. FUNAI. RESPONSABILIDADE.
    1. Hipótese em que requer a CEAL a responsabilização da FUNAI pelo pagamento de contas de energia elétrica vencidas e vincendas, referentes ao consumo de comunidade indígena sediada na aldeia Karapotó;
    2. Trata-se de comunidade não emancipada (devido ao estado de endoculturação de seus integrantes), que se encontra sob a tutela da FUNAI;
    3. A aldeia indígena não detém personalidade jurídica, de modo que não poderia contratar o serviço de energia elétrica junto à CEAL, presumindo-se, portanto, ter sido a FUNAI quem efetivamente requereu o fornecimento do serviço em comento, conquanto que é em seu nome (da FUNAI) que a maioria das contas de energia é expedida;
    4. Sendo assim, deve ela arcar com o pagamento das contas vencidas, sendo incabível, no espaço da ação de cobrança, sua condenação quanto às contas vincendas, tal como decidido na sentença;
    5. O simples manejo de embargos de declaração, uma única vez, ainda que com o intuito de manifestar pretensão de prejulgamento, não permite sua caracterização enquanto manifestamente protelatório, devendo, por isso, ser afastada a multa de 1% imposta na sentença;
    6. Apelação da FUNAI e remessa oficial improvidas. Apelação da CEAL parcialmente provida” (pág. 13 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 34 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 215, § 1°, 231 e 232, da mesma Carta.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 7).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:
    “O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se seria de responsabilidade da FUNAI o pagamento de contas de energia elétrica vencidas correspondentes ao consumo de comunidade indígena sediada na aldeia Karapotó, em Alagoas. 
    Analisando o apelo da FUNAI, entendo não lhe assistir razão, tendo em vista que, apesar das alegações de que não há previsão legal que determine que ela deva ser responsabilizada por dívidas contraídas pelos indígenas, o estado de endoculturação em que estes vivem os colocam, inevitavelmente, sob sua tutela. 
    Sustenta a FUNAI que não teria solicitado à CEAL que fornecesse energia elétrica à comunidade indígena. Contudo, esta não detém personalidade jurídica, de modo que não poderia contratar o serviço de energia elétrica junto à CEAL, presumindo-se, portanto, ter sido a FUNAI quem efetivamente requereu o fornecimento do serviço em comento, tanto que é em seu nome (da FUNAI) que a maioria das contas de energia elétrica é expedida. 
    Registre-se que a FUNAI afirma em sua contestação que a terra indígena teria sofrido a instalação, por parte da CEAL, de linhas de transmissão de energia elétrica, o que teria dado ensejo a um termo de compromisso firmado entre essa última e a referida comunidade, com a interveniência dela, FUNAI. 
    Segundo ela, pelo termo de compromisso, em contrapartida aos impactos advindos da instalação das linhas de transmissão, a comunidade receberia proteção, compensação e indenizações, o que colocaria a CEAL na posição de devedora, e não credora. 
    Defende, ainda, que ela, FUNAI, não teria vinculação jurídica obrigacional com a CEAL. 
    Contudo, instada a tanto, a FUNAI não trouxe aos autos o mencionado termo de compromisso. 
    Tendo a CEAL apresentado as referidas contas de energia elétrica, e não tendo a FUNAI acostado aos autos o mencionado convênio (termo de compromisso que teria sido firmado entre a CEAL e a aldeia indígena), é de se presumir que a FUNAI tenha requerido o fornecimento do serviço” (pág. 10 do documento eletrônico 3).
    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com esse entendimento, cito o ARE 947.270-AgR/AC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Além disso, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nos arts. 215, § 1º, 231 e 232 da Constituição Federal, uma vez que a recorrente não demonstrou a afronta aos mencionados dispositivos, o o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator